Tribunal: STM
Processo: 7000864-28.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000864-28.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: CAIQUE GARDNE SANTOS LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e deu provimento parcial ao Apelo
interposto pela Defesa para, mantida a condenação do ex-Cb FN CAIQUE GARDNE
SANTOS LIMA pela prática do crime tipificado no art. 205, § 2º, incisos I, IV, com a
agravante do art. 70, alíneas "a" e "m", na forma do art. 30, inciso II, todos do
CPM, reformar a pena imposta para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, observada a detração em decorrência da prisão preventiva cumprida
pelo Apelante no curso da Ação Penal Militar, com a consequente progressão de
regime, caso implementada, a ser aplicada pelo Juízo competente para a
execução penal, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000864-28.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANT E: CAIQUE GARDNE SANTOS LIMA, ex-Cb FN.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA
BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO. QUALIFICADORAS.
CONCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
CUMPRIMENTO DE PENA EM PRESÍDIO MILITAR. RÉU CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovados os elementos cognitivo e volitivo, indicando o dolo de matar do
agente, não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio tentado
para lesão corporal culposa.
2. Fundamentada a análise das circunstâncias judiciais, a exasperação da pena-
base resta plenamente justificada.
3. Na hipótese de concorrência de qualificadoras em um mesmo tipo penal, uma
delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser
consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou,
residualmente, como circunstâncias judiciais.
4. Não tendo restado comprovada a ocorrência de uma das qualificadoras, esta
deve ser afastada, em observância ao Princípio do in dubio pro reo.
5. O cumprimento de pena em presídio militar não é permitido ao sentenciado
que passou à condição de civil.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento parcial ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa para, mantida a condenação do ex-Cb FN CAIQUE GARDNE SANTOS LIMA pela
prática do crime tipificado no art. 205, § 2º, incisos I, IV, com a agravante do art. 70, alíneas "a" e "m", na
forma do art. 30, inciso II, todos do CPM, reformar a pena imposta para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, observada a detração em decorrência da prisão preventiva cumprida pelo Apelante no curso da Ação
Penal Militar, com a consequente progressão de regime, caso implementada, a ser aplicada pelo Juízo
competente para a execução penal.
Brasília-DF, 17 de novembro de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Cabo Fuzileiro Naval CAIQUE GARDNE SANTOS
LIMA, inconformada com a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, em 10 de agosto de 2020, que o condenou, por unanimidade, à pena de 16 (dezesseis)
anos de reclusão, como incurso no crime tipificado no art. 205, § 2º, incisos I, IV e VI, na forma do art. 30, inciso
II, com a agravante do art. 70, alínea "m", todos do CPM, sendo fixado o regime fechado para o cumprimento
inicial da pena, em estabelecimento prisional comum, na forma do art. 62, tudo do Código Penal Militar.
A Denúncia, oferecida em 16 de janeiro de 2020 e recebida em 17 de janeiro de 2020, narra, em essência, o
seguinte (evento 1 - proc. originário):
"No dia 02/12/2019, por volta das 23:00 horas, no Moto Clube Águias do Norte, ocasião na qual
parte da tropa do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro encontrava-se
aquartelada para o cumprimento da missão "Amazônia Azul", o ora denunciado, animus
necandi, efetuou um disparo com o seu armamento de serviço, um fuzil 7,62mm contra o seu
superior hierárquico SO FN EGÍDIO FRANCISCO DOS ANJOS JUNIOR. Depreende-se que o ora
denunciado chegou no indigitado local com alguns amigos num veículo cujo som tocava muito
alto, razão pela qual o SO EGÍDIO determinou a sentinela da hora para que mandasse GARDNE
abaixar o som, ordem não atendida pelo ora denunciado.
Nesse passo, o SO EGÍDIO se dirigiu até o portão e ordenou a diminuição do som e a entrada do
denunciado no aquartelamento, sendo que GARDNE obedeceu ao comando e adentrou na área
militar, proferindo palavras de calão e dizendo que iria "tomar as providências dele".
Passo seguinte, na área de reunião da tropa, EGÍDIO determinou que o CB SANTOS conduzisse
o CB GARDNE até a barraca onde pernoitaria e, diante da alteração, ordenou ao SG OLIVEIRA
que o denunciado deveria regressar ao Rio de Janeiro no outro dia, junto aos demais militares
que seriam rendidos.
Logo depois, o ora denunciado saiu de sua barraca com o uniforme camuflado, com a sua arma
de serviço e colete balístico e foi para trás da barraca em que estava EGÍDIO, efetuando um
disparo em direção do mesmo.
Consoante o relato do SG FN DOUGLAS RIBEIRO de FARIA, o SO EGÍDIO estava com ele dentro
da barraca, sentado na sua cama, um de frente para o outro, quando o ora denunciado veio de
surpresa pela parte de trás da barraca e efetuou o disparo, alvejando o SO EGÍDIO pelas
costas, sem qualquer chance de defesa, querendo a morte da vítima, que não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do denunciado que, por motivo fútil, qual seja, a justa
admoestação do seu superior, prevalecendo-se da situação de serviço e com recurso insidioso,
impossibilitando a defesa da vítima, praticou o crime de homicídio triplamente qualificado, na
forma tentada.
Segundo o Exame de Corpo de Delito encartado no evento 73, a vítima sofreu ferimento nas
costas ocasionado por disparo de fuzil FAL 7,62 mm M964, de grande impacto, com orifício de
entrada hemi abdome esquerdo e orifício de saída em face ventral da região epigástrica,
necessitando de internação para inserção de dreno de penrose e duas internações para ciclo
de anbioticoterapia, ficando afastado de sua atividade laborativa por mais de 30 dias, sofrendo
perigo de vida.
Em assim agindo, consciente, voluntariamente e de forma culpável, praticou o ora denunciado
o crime de homicídio, triplamente qualificado, conforme já exposto nos parágrafos
precedentes, estando, pois, incurso nas penas do art. 205, § 2º, incisos I, IV e VI, do CPM, na
forma do art. 30, II , com a agravante do art. 70, "m", do mesmo codex, pelo que requer a
citação do denunciado para ser processado e julgado, com final condenação, nos termos do
pedido, ressalvando-se o posterior resultado do Exame de Sanidade Mental, ouvindo-se a
vítima e as testemunhas abaixo indicadas, todas servindo no Grupamento de Fuzileiros Navais
do Rio de janeiro".

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
Foi acostada aos autos, de relevante, a seguinte documentação:
- Exame de Corpo de Delito (evento 73 - proc. 7001572-82.2019);
- Auto de Prisão em Flagrante (evento 4 - proc. 7001572-82.2019);
- Laudo Pericial Nº 10/2020 (evento 71 - proc. originário);
- Incidente de Insanidade Mental (evento 38 - proc. 7001625-63.2019).
O Acusado foi devidamente citado em 22 de janeiro 2020 (evento 12 - proc. originário), qualificado e
interrogado em 11 de março de 2020 (evento 65 - proc. originário).
O órgão acusatório arrolou as seguintes testemunhas para serem ouvidas em Juízo: SG FN DOUGLAS RIBEIRO
DE FARIA, CB FN TAYLOR DA SILVA MACHADO, SB FN BRUNO MARTINS DOS SANTOS, SD FN VICTOR EMANOEL
DA COSTA MARQUES e SD FN GABRIEL LOPES DE AZEVEDO MAIA, além do Ofendido SO FN EGÍDIO FRANCISCO
DOS SANTOS JÚNIOR (mídias de oitivas juntadas nos eventos 34 e 65 do proc. originário).
A Defesa declarou não possuir testemunhas a arrolar, dispensando a abertura de prazo para fins do artigo 417,
§ 2º, do CPPM (evento 68 - proc. originário).
O Ministério Público Militar apresentou Alegações Escritas, pugnando pela condenação do Réu nas penas do
artigo 205, § 2º, I, IV e VI c/c artigo 30, II, todos do CPM (evento 77 - proc. originário).
A Defesa, por sua vez, em suas Alegações Escritas, pugnou pela anulação da perícia técnica, assim como pela
absolvição do Acusado, com base no art. 439, alínea "a", do CPPM. Subsidiariamente, requereu o afastamento
das qualificadoras, por ausência do animus necandi, e a desclassificação do crime de tentativa de homicídio
para o crime de lesão corporal, com aplicação da pena base no mínimo legal, em virtude das circunstâncias
favoráveis do art. 69 do CPPM. Requereu, ainda, no caso de não acolhimento da tese defensiva, o
prequestionamento da matéria, em observância ao inciso IX do art. 93 da CRFB/88 (evento 83 - proc.
originário)
Em Alegações Orais, tanto o MPM quanto a Defesa sustentaram as teses trazidas em suas Alegações Escritas
(evento 160 - proc. originário).
Na Sentença prolatada em 18 de agosto de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por
unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia para condenar o ex-Cb Mar CAIQUE GARDNE SANTOS
LIMA como incurso nas sanções do art. 205, § 2º, incisos I, IV e VI, na forma do art. 30, inciso II, com a
agravante do art. 70, alínea "m", à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
fechado e em estabelecimento prisional comum, na forma do art. 62, todos do CPM (evento 166 - proc.
originário).
Intimada da Decisão em 24 de agosto de 2020 (evento 173 - proc. originário), a Defesa interpôs tempestivo
recurso de Apelação em 31 de agosto de 2020 (evento 176 - proc. originário).
Já o MPM, devidamente intimado em 28 de agosto de 2020 (evento 175 - proc. originário), apresentou Petição
informando estar de acordo com a Sentença condenatória aplicada, afirmando não ter interesse em recorrer
(evento 177 - proc. originário). Dessa forma, foi certificado o trânsito em julgado para a Acusação, ocorrido em
8 de setembro de 2020 (evento 181 - proc. originário).
Em suas Razões Recursais, a Defesa pleiteia a desclassificação do crime de homicídio imputado ao Réu, na
forma tentada, para lesão corporal culposa, de acordo com o art. 209, § 1º, do CPM; subsidiariamente, requer a
anulação das qualificadoras, bem como o recálculo da pena aplicada; que se conceda ao Apelante o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade; por fim, pede pelo direito de permanecer sob
a custódia no Presídio Militar enquanto perdurar o processo nº 503780189.2020.4.02.5101, que tramita na 10ª
Vara Federal do Rio de Janeiro, em que se pede a anulação da portaria de desligamento e sua reintegração,
bem como o status de militar com todos os seus direitos e prerrogativas (evento 1 - doc. 2).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar pugna pela manutenção da Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 1 - doc. 1).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
Após apresentadas as Razões de Apelação, a Defesa constituída renunciou ao mandato outorgado pelo
Acusado. Intimado pessoalmente, o ex-Cb Mar CAIQUE GARDNE SANTOS LIMA manifestou interesse em ser
assistido pela Defensoria Pública da União. Na sequência, o Juízo a quo nomeou a DPU para assisti-lo, com
fundamento no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal (eventos 188, 192, 198 e 200 - processo
originário).
Não obstante o ato de nomeação, a Defensoria Pública da União informou que o pedido de assistência jurídica
gratuita estava pendente de análise, aguardando o encaminhamento de documentação que comprovasse a
situação de vulnerabilidade do Réu, formalidade necessária para fins de formulação de pedido de condenação
em honorários advocatícios, a serem revertidos à DPU (evento 203 - processo originário).
Em cota apresentada em 27 de novembro de 2020, a DPU assinalou ter se encerrado sua jurisdição com a
Sentença e o encaminhamento do recurso a esta Corte, solicitando, por consequência, o encaminhamento da
documentação relativa ao Acusado a esta Corte, bem como a intimação da Defensoria atuante nesta Instância
(eventos 237 - processo originário).
A SEJUD certificou que consta nos registros daquela Secretaria Judiciária, em relação ao Cb Mar CAIQUE
GARDNE SANTOS LIMA, o Habeas Corpus nº 7000160-15.2020.7.00.0000 (baixado), de minha relatoria, feito
que me tornou prevento para o presente processo, nos termos do art. 41, caput, do RISTM (evento 5).
Em 3 de dezembro de 2020, foi juntado aos autos o Ofício nº 1024/2020/SEC-In, oriundo da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, em que a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da União remete documentação que comunica a
transferência do Réu para presídio sob jurisdição ordinária estadual, qual seja, a cadeia pública José Frederico
Marques, ocorrida em 18 de novembro de 2020, em razão de seu licenciamento (evento 7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em seu Parecer da lavra da Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo, para que seja
mantida hígida, em todos os seus abalizados contornos, a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o ex-Cabo Fuzileiro Naval CAIQUE GARDNE SANTOS LIMA à
pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, como incurso no crime de homicídio qualificado, na forma tentada
(art. 205, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c o art. 30, inciso II, c/c o art. 70, alínea "m", do CPM), com fixação do regime
prisional inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda.
Em 5 de agosto de 2020 determinei a intimação da Defensoria Pública da União, para se manifestar acerca da
ausência de regularidade da representação do Réu (evento 14). Em resposta à intimação, a DPU apresentou
manifestação em que assumiu o patrocínio em favor do ex-Cabo Fuzileiro Naval CAIQUE GARDNE SANTOS
LIMA. Na ocasião, reiterou os argumentos apresentados pela Defesa constituída anteriormente, em suas
Razões Recursais (evento 21).
Aberta vista à Procuradoria- Geral da Justiça Militar da nova manifestação (evento 22), esta se declarou ciente
em 30 de setembro de 2021 (evento 26).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-Cb FN CAIQUE GARDNE SANTOS LIMA, inconformada com a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que o
condenou, por unanimidade, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, como incurso no crime tipificado no
art. 205, § 2º (homicídio qualificado), incisos I (motivo fútil), IV (com surpresa) e VI (em situação de serviço), na
forma do art. 30, inciso II (forma tentada), com a agravante do art. 70, alínea "m" (com emprego de arma de
fogo), todos do CPM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
Consta nos autos que o Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro estava aquartelado no Moto Clube
Águias do Norte para o cumprimento da missão "Amazônia Azul" e, no dia 2 de dezembro de 2019, por volta
das 23h, o Acusado, efetuou um disparo de fuzil 7.62mm contra o seu superior hierárquico, o SO FN EGÍDIO
FRANCISCO DOS ANJOS JUNIOR.
Conforme relatado, o Réu estava de dispensa e saiu para um bar próximo com outros colegas da caserna,
retornando ao acampamento um pouco antes do horário determinado, em um carro de aplicativo de
transporte, com o som muito alto. Incomodado com a situação, o SO EGÍDIO determinou que eles abaixassem o
volume, ocasião em que foi iniciada uma discussão entre o Ofendido e o Acusado, que não gostou da maneira
rude como foi abordado, passando a proferir palavras de baixo calão ao seu superior hierárquico, afirmando
que iria representar contra ele e que tomaria "as suas providências".
Em seguida, o SO EGÍDIO determinou que todos entrassem e solicitou que o CB SANTOS conduzisse o Acusado
até a barraca onde deveria pernoitar. Diante da alteração, ordenou ao SG OLIVEIRA que providenciasse o
regresso do CB GARDNE ao Rio de Janeiro no dia seguinte, como punição, junto com os demais militares que
seriam rendidos.
Ato contínuo, o Réu saiu da barraca, usando seu uniforme completo com o colete balístico, e se dirigiu até a
parte de trás da barraca onde estava o SO EGÍDIO, efetuando o disparo contra o Graduado, que não veio a
óbito porque, ao ouvir a arma ser engatilhada, se moveu e se virou para trás, de maneira que o projétil
penetrou pela lateral das costas e transfixou, saindo pelo abdome, e, embora tenha causado uma grande
queimadura, não chegou a atingir nenhum órgão interno.
Segundo o Exame de Corpo de Delito, a vítima sofreu ferimento nas costas ocasionado por disparo de fuzil FAL
7,62 mm M964 (fuzil automático leve), de grande impacto, com orifício de entrada hemi abdome esquerdo e
orifício de saída em face ventral da região epigástrica, necessitando de internação para inserção de dreno de
penrose e duas internações para ciclo de ambioticoterapia, ficando afastado de sua atividade laborativa por
mais de 30 dias, não tendo resultado deficiência permanente, mas tendo sofrido perigo de vida na ocasião
(evento 73 - proc. 7001572-82.2019).
Em suas Razões de Apelação, a Defesa requer a desclassificação do crime de homicídio tentado (art. 205, c/c
art. 30, inciso II, CPM), para o crime de lesão corporal culposa (art. 209, § 1º, CPM), aduzindo que ex-Cb FN
CAIQUE GARDNE SANTOS LIMA não teve o dolo de matar o SO FN EGÍDIO FRANCISCO DOS ANJOS JUNIOR, e que
o acontecido seria uma fatalidade, pois o Réu teria tropeçado nas estacas que prendiam a barraca e, em
função disso, a arma teria sido disparada.
Subsidiariamente, pleiteia o refazimento da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, alegando que a
Sentença não valorou devidamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, pois deixou de
considerar a primariedade, a personalidade e os bons antecedentes do Réu, além de não ter motivado
devidamente a exasperação da pena mínima.
Com relação às três qualificadoras aplicadas, previstas no CPM, em seu art. 205, § 2º, incisos I (motivo fútil), IV
(surpresa), VI (situação de serviço), a Defesa entende que elas não estão presentes. Aduz que não teria
havido o motivo fútil, pois, apesar de trabalharem na mesma OM, o Acusado nunca teve contato com o
Ofendido e a conduta pregressa do Apelante na caserna denotaria o quanto ele valorizava o bem comum e a
política de camaradagem com os irmãos de arma. Sobre a situação de traição, emboscada ou surpresa, afirma
que o militar não premeditou essa situação, pois o tiro foi acidental, haja vista que, se assim não fosse, o Réu
teria efetuado mais disparos no intuito de matar. Com relação a estar de serviço, afirma que, para se
enquadrar nessa situação, não basta que o agente tenha acesso ao armamento, sendo necessário que ele
esteja cumprindo escala, que deve constar no detalhe de serviço. Sob essa argumentação, pleiteia que se
retirem as qualificadoras aplicadas para que se considere o crime como tentativa de homicídio simples.
Aduz a Defesa, ainda, que a Magistrada arbitrou o quantum de redução referente à tentativa no mínimo legal,
de 1/3 (um terço), sem ter se desincumbido de fazer a devida fundamentação, e, por essa razão, considerando
os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, requer que a incidência da minorante seja aplicada em
seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
Por fim, pleiteia que se conceda ao Apelante o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em
liberdade e, em assim não sendo, requer que o Réu cumpra sua reprimenda em Presídio Militar, enquanto
durar o processo nº 5037801-89.2020.4.02.5101/RJ, que tramita na 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em que
se pede a anulação da portaria de desligamento e sua reintegração à Força, com todos os seus direitos e
prerrogativas de militar.
Analisando os autos, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria do delito estão corretamente
delineadas, consubstanciadas, em especial, no Exame de Corpo de Delito (evento 73 - proc. 7001572-82.2019),
que demonstra a lesão sofrida pelo Ofendido; no Laudo Pericial Nº 10/2020 (evento 71 - proc. originário), o qual
concluiu que a arma utilizada estava em perfeito estado de funcionamento, não existindo a possibilidade que
ela tivesse disparado em razão de algum defeito; e nos relatos das testemunhas e da vítima.
Observa-se dos autos que estão em harmonia os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, assim como
a declaração prestada pelo Ofendido, uníssonos às demais provas produzidas, descrevendo os seguintes fatos
ocorridos naquela noite (evento 34 - proc. originário):
- Testemunha SG FN DOUGLAS RIBEIRO DE FARIA:
"que trabalhou junto com o acusado; que estava presente no momento dos fatos; que nunca
teve problemas com o acusado; que estava deitado na barraca de campanha; que escutou uma
discussão; que escutou a voz do ofendido e do acusado; que não saber dizer se eles já tiveram
divergência anteriormente; que o ofendido o informou que o acusado estava alterado e teria
que ir embora da missão; que o ofendido estava sentado dentro da barraca; que viu uma
sombra atrás da barraca; que então houve o disparo; que o acusado deu um grito; que o
acusado disse que havia alguém tentando invadir; que, após o ofendido cair, pensou que seria
o próximo; que pensou que o acusado acabaria com todos ali na barraca; que levantou e saiu
correndo; que avisou aos soldados para pegá-lo; que soube que ele estava com o fuzil e vários
carregadores; que conseguiram pegá-lo; que o acusado estava sem o armamento; que estava
uma penumbra, e de fora dava para identificar quem estava dentro da barraca; que o tiro foi
disparado por trás; que a vítima não viu; que o acusado estava com o fardamento de
campanha; que o acusado iria entrar em serviço; que possui 29 anos de Marinha e 500 dias de
exercícios; que as barracas de lona eram para de 10 homens; que a barraca é presa por
estacas nas quatro pontas; que não pode afirmar que viu o acusado atirando; não chegou ao
conhecimento do depoente se o Acusado tinha alguma intenção de representar contra o
Ofendido".
- Testemunha SB FN BRUNO MARTINS DOS SANTOS:
"que estava numa distância de cinco a dez metros conversando; que viu o acusado passando por
trás da barraca; que ouviu os tiros; que houve um alvoroço; que estava presente no momento da
captura; que retirou o armamento do acusado; que houve uma discussão entre o acusado e a
vítima; que chegaram num automóvel; que o ofendido reclamou do barulho e então acusado e
vítima começaram a discutir; que o ofendido disse palavras de baixo calão ao acusado; que o
ofendido não gostou da música alta; que o acusado estava com o uniforme e o colete balístico,
empunhando o seu fuzil de serviço; que não achou estranho, pois era normal tirar serviço ali; que
o último contato visual foi o acusado indo na direção da barraca do ofendido; que não sabiam ao
certo o que tinha acontecido; que o acusado não se explicou; que soube que, após ser detido, o
acusado confessou; que estava bem escuro; que o acusado queria representar contra o ofendido
pelas palavras proferidas; que o ofendido disse que o acusado teria que voltar para o Rio de
Janeiro; que as barracas ficam fixadas por estacas; que não sabe dizer se o acusado estava de
serviço".
- Testemunha SD FN GABRIEL LOPES DE AZEVEDO MAIA:
"que estava de serviço; que não viu a chegada do acusado; que viu o acusado pedindo
permissão para falar com o ofendido e ele negando; que estavam falando alto, mas que não

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
ouviu xingamentos ou briga que viu o acusado saindo da barraca e se direcionando para a
barraca do ofendido; que o acusado estava normal; que o acusado estava com roupa de
serviço; que, após o acusado ir para trás da barraca da vítima, perdeu o contato visual; que
pouco tempo depois ouviu o disparo; que logo em seguida saíram na captura do acusado e
retiraram o fuzil dele, sem que ele oferecesse resistência; que lembra do acusado dizendo que
alguns meliantes haviam adentrado no acampamento, mas nada ficou comprovado nesse
sentido, e ninguém viu pessoa estranha no local; que o acusado era normal, bem sociável e
brincava com todos; que o ofendido tinha uma postura rude".
- Testemunha SD FN VICTOR EMANOEL DA COSTA MARQUES:
"que presenciou o momento da discussão do acusado e do ofendido; que o ofendido foi
"apertar" o acusado; que o acusado pediu para representar contra o ofendido; que nenhum dos
que saíram estavam de serviço no dia; que o ofendido tratou o acusado de forma totalmente
rude; que o Acusado não entendeu o porque daquela postura do Ofendido, e além de pedir
permissão para representar, proferiu palavras de baixo calão contra o ofendido; que em
seguida o Acusado se dirigiu à sua barraca e saiu uniformizado, sem arma, pedindo para falar
com Ofendido, e não deixaram; então o Acusado voltou para a barraca e saiu novamente,
armado; que ouviu o disparo; que, após o tiro, viu o acusado correndo em direção ao portão,
falando que haviam invadido o acampamento; que o acusado não apresentou resistência para
entregar o fuzil; que o ofendido disse que não tinha rancor do acusado; que o acusado era um
bom militar, sempre voluntário e proativo;"
- Testemunha CB FN TAYLOR DA SILVA MACHADO (ouvido por videoconferência - evento 153 - proc. originário):
"que estava licenciado no dia; que ouviu um disparo; que não presenciou quando o acusado
adentrou no quartel; que, no momento do disparo, estava próximo ao rancho; que todos
começaram a correr; que o acusado correu em direção ao portão; que o acusado entregou o
armamento ao Cabo Dos Santos e tentou se evadir do local; que o acusado estava de colete e
camuflado completo; que o acusado retirou o colete e jogou vários carregadores no chão; que
correu para capturá-lo; que o acusado saiu gritando que tinham invadido o quartel; que, antes
do disparo, o SGT Boanora pediu que ele retirasse o fuzil do acusado"
- Ofendido SO FN EGÍDIO FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR (evento 65, VID 1 a 3 - proc. originário):
"que confirma os fatos narrados na Sentença; que o Comandante havia dado dispensa, após
uma operação, para retorno até 23h; que ficou aguardando o regresso de todos os militares;
que, por volta de 23h, o acusado chegou com um som muito alto e fazendo algazarra; que
solicitou que a sentinela pedisse que abaixassem o som; que não atenderam, por isso foi pedir
pessoalmente; que o acusado o ameaçou e proferiu palavras de baixo calão; que o Acusado
falou que isso não ficaria assim, que era sujeito homem, que o Ofendido iria se fuder; que
solicitou a presença de alguns sargentos, inclusive de um sargento enfermeiro; que perguntou
ao enfermeiro se haveria alguma forma de identificar se o acusado tinha feito uso de bebida
alcoólica; que o enfermeiro informou que não havia como; que pediu ao Sgt SANTOS que
conduzisse o Acuado à barraca e pediu ao Sgt OLIVEIRA que providenciasse o retorno do
Acusado ao RJ, como punição; que se dirigiu à barraca onde estavam os Sgts FARIAS e
FONSECA; que o acusado estava alterado; que foi para a sua barraca; que conversava com o
SGT FARIA e o SO FONSECA, quando percebeu um militar armado passando por sua barraca;
que não conseguiu identificar; que não deu muita atenção; que ouviu a engatilhada e se virou;
que, quando se virou, houve um disparo; que o acusado havia dito mais cedo que iria lhe
"fuder"; que se virou em um momento de reflexo; que se não tivesse virado o tiro teria pego no
meio de suas costas e não estaria aqui hoje; que o tiro não pegou em nenhum órgão vital; foi
uma grande queimadura interna; que nunca havia tido nenhuma desavença com o acusado
antes; que foi tudo muito rápido; que se passaram uns 40min entre a discussão e o disparo;
que o armamento não ficava à disposição do Acusado na barraca, que ficava no paiol, junto

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
com as munições; que não sabe como o militar conseguiu o armamento; que não sabe se era
dele; que não perdeu a consciência; que ficou em estado de choque; que viu os seus
companheiros correndo da barraca; que pediu socorro; que foi posto na viatura e foi para o
hospital; que não possuía nenhum problema pessoal com o acusado ; que o acusado estava a
cinco ou seis metros; que dentro de sua barraca havia uma lâmpada; que o acusado disse que
tomaria as medidas cabíveis; que o acusado pediu autorização para representar contra ele; que
não se recorda das palavras que disse ao acusado; que não sabe precisar se o militar estava ou
não de serviço aquele dia; que ele não poderia estar com armamento, porque Cabo não dava
serviço de fuzil, só dava serviço desarmado; apenas o Soldado era quem prestava serviço
armado"
Por ocasião de seu interrogatório, o Réu aduziu (evento 65, vídeos 4/5 - proc. originário)
"que, no dia 02/12, os militares da missão haviam sido licenciados; que estavam voltando para
o acampamento por volta de umas 22h30min; que chegaram num carro alugado; que o
ofendido pediu que abaixassem o volume do som do carro, pois estava muito alto; que o
motorista colocou em som ambiente; que o ofendido veio até a frente do aquartelamento e
começou a gritar; que o ofendido disse "vocês estão surdos", "não ouviram a ordem", "por isso
tenho que ser escroto como vocês"; que o ofendido disse para entrar; que foi interpelar o
ofendido para saber o que estava acontecendo que o ofendido lhe conhecia; que trabalhava na
mesma seção do ofendido; que o ofendido lhe tratou mal na frente de um civil e de subalternos
seus; que pediu permissão para falar várias vezes e foi negado; que pediu permissão para
representar; que o ofendido disse que ele seria retraído no dia seguinte; que o ofendido lhe
colocou de serviço durante a discussão, num serviço de sentinela; que normalmente um cabo
não tira este tipo de serviço, pois cabe ao soldado; que o ofendido pediu que procedessem um
exame toxicológico nele, mas não foi possível; que foi para a barraca se acalmar; que estava
atordoado pela discussão e com medo das consequências para a sua carreira; que pensou em
procurar outro Suboficial e informar que não tinha condições de tirar o serviço, porém ficou
com receio de piorar a situação; que colocou o uniforme para o serviço; que foi para trás do
aquartelamento para realizar a inspeção de segurança; que o local estava escuro; que se
dirigiu a barraca do Suboficial para se apresentar para o serviço; que tropeçou e efetuou um
disparo; que não imaginou que havia acertado o ofendido; que só imaginou que tinha discutido
mais cedo e havia disparado acidentalmente; que foi uma correria; que quando viu que tinha
acertado o ofendido se desesperou e inventou uma história, dizendo que tinham invadido o
quartel; que entregou o fuzil; que ouviu alguém mandado atirar nele, então saiu correndo; que
o ofendido o colocou de sentinela; que naquela noite os fuzis estavam na sua barraca, em sua
responsabilidade, pois era o mais antigo; que nunca tomou uma punição; que é considerado
um excelente militar; que não foi voluntário para dobrar a missão; que não voltaria antes do
dia 10; que o ofendido pediu que ele voltasse antes do tempo como forma de punição, por ser
uma boa missão; que ficou pouco tempo na rua; que consumiu bebida alcoólica; que conhece o
procedimento para assumir o serviço; que não tinha reparado que havia colocado o carregador
no fuzil; que, quando efetuou o primeiro golpe de segurança, imaginou que o fuzil estava sem o
carregador; que tirou o colete, pois estava muito nervoso; que foi ao fundo do aquartelamento
para realizar a inspeção de segurança; que não sabia qual era a cama do ofendido; que não
ameaçou o ofendido".
Inicialmente, cabe ressaltar que não há dúvidas quanto ao fato de que o disparo que acertou a vítima foi
efetuado pelo Acusado, conforme sua própria confissão em Juízo. Ademais, como citado acima, existem vários
relatos de testemunhas que afirmaram terem visto a discussão acalorada ocorrida entre o ex-Cb FN CAIQUE
GARDNE SANTOS LIMA e o SO FN EGÍDIO FRANCISCO DOS ANJOS JUNIOR, assim como o fato de o Acusado ter
saído de sua barraca e se dirigido para a parte de trás da barraca do Ofendido, estando totalmente
uniformizado, com colete balístico e fortemente armado.
Contudo, a Defesa suscita a tese de que o disparo foi acidental, alegando que o Apelante tropeçou nas estacas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
fincadas no solo para sustentação da barraca, e em função disso o fuzil foi disparado. Afirma que o Acusado, ao
perceber que o tiro acidental acertou o SO EGÍDIO, com quem acabara de ter uma desavença, inventou a
história de que teriam invadido o aquartelamento, por medo das consequências de seu ato. Com esse
fundamento, requer a desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal culposa, aduzindo
que, em momento algum, o Réu teve o dolo de matar, ou mesmo de lesionar o Ofendido, tratando-se o
ocorrido de uma fatalidade.
Destaca-se que a perícia realizada no armamento descartou qualquer defeito ou avaria que possibilitasse a
ocorrência de um tiro acidental, conforme se infere do seguinte trecho extraído do Laudo Pericial nº 10/2020
(evento 71 - fl. 28 - proc. originário):
"Foi realizado, por estes peritos, durante desmontagem de 1º escalão (foto 14), um exame nas
peças da arma para verificar possíveis avarias, desgastes ou ausências de algum dispositivo.
Depois de realizada a análise, ficou comprovado que a arma se encontrava com todas as suas
peças no próprio local e não foram constatadas avarias que impossibilitassem o seu emprego e
uso.
Durante a realização do teste de eficiência, constatou-se que os mecanismos das armas em
questão encontraram-se em perfeitas condições de funcionamento, descartando a
possibilidade de ocorrência de tiro acidental e estando, portanto, aptas a efetuar disparos
semi-automáticos (tiro a tiro) e automáticos (rajada) com segurança, no momento do exame".
Conforme se depreende da conclusão do Laudo Pericial, a arma utilizada estava em perfeito estado de
funcionamento, devendo ser descartada qualquer possibilidade de tiro acidental. Ademais, a versão
apresentada pelo Réu não se sustenta, existindo diversas inconsistências em seu relato.
Cediço que ex-Cb FN CAIQUE GARDNE SANTOS LIMA era um fuzileiro naval experiente, conhecedor, portanto,
dos procedimentos de segurança que se deve fazer ao utilizar um fuzil. Ao pegar o armamento, ele deveria,
portanto, ter realizado os golpes de segurança sem o carregador na arma e, dessa maneira, não haveria a
possibilidade de ter restado cartucho na câmara de tiro. Como medida de segurança, ainda, a arma deveria
estar travada, o que impediria um disparo automático ainda que, por algum erro, o cartucho tivesse sido
inserido na câmara.
Não se faz crível, portanto, a versão de que por um acaso, justamente após a discussão com a vítima, o Réu
tenha se posicionado atrás da barraca onde estava o Ofendido, tropeçado em uma estaca e atirado, sem
intenção, no SO EGÍDIO. Outro fato que chama atenção é o relato do próprio Ofendido, que afirma ter ouvido
o engatilhamento da arma e, por isso mesmo, virou-se para trás, movimento que muito provavelmente salvou
sua vida, senão o tiro teria acertado o centro de suas costas.
Essa versão é corroborada pelo depoimento do SG FN DOUGLAS RIBEIRO DE FARIA que, no momento dos fatos,
estava na barraca junto com o SO EGÍDIO e afirmou ter visto uma sombra na parte de trás e, em seguida,
adveio o disparo, complementando que a barraca estava iluminada e quem estava de fora conseguiria
identificar quem estava dentro. Ora, se houve o engatilhamento do fuzil e se a arma, conforme consta no
Laudo Pericial, estava em devido estado de funcionamento, a versão apresentada pelo Réu, de que tropeçou e
a arma disparou, não possui qualquer respaldo técnico, mesmo porque o padrão de segurança, ainda mais
para um fuzileiro naval, é portar a arma, mantendo o dedo fora do gatilho, posição que também impediria a
ocorrência de um acidente.
Por esses motivos, entendo ter restado devidamente comprovado que o agente agiu com animus necandi, com
o dolo de matar o SO EGÍDIO, pois não se desfere um tiro de fuzil com a mera intenção de lesionar, tendo
restado devidamente demonstrada a impossibilidade de que os fatos tenham ocorrido por uma fatalidade, de
maneira acidental.
O evento morte apenas não se consumou por razão alheia à vontade do agente, pois a vítima acabou se
mexendo ao ouvir o engatilhamento da arma e saiu da posição que estava no momento da mira do disparo.
Logo, não procede a tese defensiva de desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
não se aplicando, no caso, o Princípio do in dubio pro reo.
Acerca do animus necandi, esta Corte se posiciona da seguinte maneira:
"EMENTA: APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 205, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA.
IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - O
núcleo do tipo do art. 205 do CPM é o verbo "matar", cometido de forma livre, pois admite
qualquer meio de execução e pode ser praticado por ação ou por omissão, desde que presente
o dever de agir. É crime mala in se e comum, uma vez que pode ser praticado por qualquer
pessoa, isoladamente ou em concurso com outro indivíduo. II - No caso vertente, a
instrução criminal demonstrou, sem qualquer dúvida razoável, o dolo ou o animus
necandi, pois os dados concretos da ação ou conduta por parte do Réu concluem
nesse sentido, sem necessidade de se realizar processos de adivinhação ou adentrar
na mente do agente delitivo a fim de se posicionar em qual a sua real intenção. III -
Inviável a desclassificação para o tipo do art. 223 do CPM, uma vez que o delito de ameaça é
simplesmente a promessa de causar a alguém um dano injusto por palavra, escrito, gesto ou
qualquer meio simbólico. No caso dos autos, inexistiu qualquer simbolismo de
ameaça, o risco de ocorrer um homicídio foi efetivo, por meio de um armamento
altamente letal. IV - Apelo parcialmente provido, a fim de tão somente afastar a pena
acessória prevista no art. 98, inciso IV, combinado com o art. 102, ambos do CPM, em razão do
Licenciamento a Bem da Disciplina operado administrativamente, e manter as demais
disposições da Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. Decisão
unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000373-55.2019.7.00.0000. Relator Ministro
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação:
25/11/2019.) (Grifos nossos).
Nesse contexto, a condenação do Réu pela prática de homicídio doloso mostra-se acertada, pois restou
evidenciada que a intenção do agente era, de fato, atentar contra a vida do Ofendido.
A Defesa manifesta, também, sua insurgência com relação ao quantum de pena aplicada ao Apelante. Extrai-
se da Sentença o seguinte trecho acerca da aplicação da reprimenda:
"As qualificadoras, bem como a agravante, também restaram comprovadas. Vejamos:
a. motivo fútil (art. 205, §2º, I): é aquele insignificante, desproporcional se cotejado com a ação
ou omissão do agente. No caso em tela, restou caracterizado em face da discussão anterior ao
fato, bem como em face da determinação para que tirasse o serviço, aliada àquela de término
antecipado da missão para o acusado.
b. mediante surpresa ou emboscada (art. 205, §2º, IV): ficou evidente que o acusado atacou o
ofendido de forma súbita e sorrateira, pelas costas, no momento em que este estava dentro da
barraca, sentado, conversando com outro militar.
(...)
c. prevalecendo-se o agente da situação de serviço: o acusado estava de serviço e se
prevaleceu dessa situação para a prática delitiva.
Por sua vez, a agravante prevista no art. 70, "m" do CPM também se comprovou, uma vez que
o acusado valeu-se de emprego de arma, para esse fim procurado, a fim de praticar o crime.
O acusado é imputável, tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta e lhe era exigível
conduta absolutamente diversa.
Diante do exposto, DECIDE o CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA A MARINHA julgar
procedente a pretensão punitiva e CONDENAR CAIQUE GARDNE DOS SANTOS nas sanções do
artigo 205, §2º, incisos I, IV e VI do COM, na forma do art. 30, II, com a agravante do art. 70,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
"m" do mesmo Codex.
1. Individualização da pena:
1ª - Fase.
De acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69, do CPM: a culpabilidade foi
comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável; as circunstâncias do fato não o
favorecem; o crime possui consequências graves. O motivo será valorado como agravante.
É importante destacar a gravidade do crime praticado e a intensidade do dolo empregado na
conduta, na medida em que o subordinado, mediante surpresa, tentou ceifar a vida de seu
superior por meio de disparo de tiro de fuzil pelas costas da vítima.
Assim, entende-se que o réu é merecedor da aplicação da pena-base acima do mínimo legal,
em 18 (dezoito) anos de reclusão.
2ª - Fase.
Verifica-se a existência das agravantes previstas no art. 70, II, "a" e "m", (motivo fútil e
cometimento do crime com o emprego de arma de serviço para esse fim procurado), incidindo
o aumento de 1/3, totalizando 24 (vinte e quatro) anos de reclusão;
3ª - Fase.
Em face da tentativa e do iter criminis percorrido - considerando-se a alta letalidade de um tiro
de fuzil pelas costas e a internação do ofendido, por 2 (duas) vezes, além da inserção de dreno
de Penrose, conforme se infere do exame de corpo de delito - diminui-se a pena em
1/3, totalizando 16 (dezesseis) anos de reclusão, tornando a definitiva com fulcro no artigo 58
do CPM, a qual deverá ser cumprida em regime fechado, na forma do artigo 33, §2º, alínea "a",
do Código Penal Brasileiro".
Cediço que o Princípio da Individualização da Pena possui um conceito amplo, com várias vertentes. Ao aplicá-
lo, o julgador deve se nortear pela normal legal. Essa, no entanto, não é completamente fechada, pois permite
ao Estado-Juiz analisar o contexto em que o delito foi cometido e aliar essa circunstância com as características
da personalidade do Réu, o que o conduzirá à determinação do quantum da pena. Logo, embora a lei
estabeleça um patamar mínimo e máximo e indique as situações que devem ser observadas na dosimetria da
pena, ela concede ao Juiz certo grau de discricionariedade, justamente para que observe a necessária
individualização da reprimenda.
Dentro do critério trifásico de aplicação da pena, a primeira fase da dosimetria é a que estabelece a pena-base,
guiada pelas circunstâncias que envolvem o crime nos aspectos objetivo e subjetivo, extraídas da livre
apreciação do juiz, desde que respeitados os parâmetros fixados pelo legislador no art. 69 do Código Penal
Militar, o qual dispõe:
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime
praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da
culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o
modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar,
os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento
após o crime.
Importante ressaltar que não existe consenso na doutrina e na jurisprudência acerca do quantum do aumento
da pena-base, havendo quem defenda o uso do critério matemático, segundo o qual, por serem oito
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, o aumento deve ser equivalente a 1/8 (um oitavo) para
cada uma que se fizer presente no caso concreto. Outra corrente, contudo, defende que o Julgador deve usar a
discricionariedade para majorar a pena, desde que observe a proporcionalidade e fundamente a exasperação.
Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO DELITO. CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a
Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do
art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em
caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito
constitucional. 2 . A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe
às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas.
Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal,
compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou
arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias
anteriores. 3. A ponderação das circunstâncias elementares do tipo no
momento da aferição do cálculo da pena-base configura ofensa ao princípio do
non bis in idem. 4. A inobservância do dever de cuidado caracterizador da imprudência
decorreu da condução do veículo, pelo paciente, em via pública com desrespeito aos
limites de velocidade, ocasionando a morte da vítima, circunstâncias elementares do tipo.
4. À míngua de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base há de
permanecer no mínimo legal. 5. Ordem concedida de ofício". (STF. HC 117599, Relatora
Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, publicado DJe-031 de
14/2/2014.) (Grifos nossos.)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA BASE. CONDUTA.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQÜÊNCIAS ESPECIALMENTE GRAVES. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. PROVA. EXISTÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. O cálculo da pena-base teve por fundamento um juízo de
proporcionalidade em relação às circunstâncias e consequências concretas do
crime de roubo qualificado tentado praticado pelo paciente e seus corréus. 2. A
reincidência está devidamente comprovada por folha de antecedentes criminais constante
dos autos de origem, incidindo nos termos do art. 67 do Código Penal. 3. Ausente
ilegalidade no cálculo da pena . 4. Ordem denegada". (STF. HC 103571, Relator
Ministro JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 1/2/2011, publicado DJe-049
16/3/2011). (Grifos nossos).
No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte:
"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ROUBO
QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA. VÍTIMA EM SERVIÇO DE NATUREZA MILITAR.
DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE INQUISITORIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. QUALIFICADORAS DA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA COM
EMPREGO DE ARMA E DA VÍTIMA ESTAR DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. REFORMA DA
SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNANIMIDADE. O delito de roubo
consuma-se quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da
vítima. O meio de execução exige o emprego de violência física ou grave ameaça,
admitindo-se, ainda, qualquer outro método capaz de reduzir a capacidade de resistência
da vítima. A confissão obtida na fase inquisitorial, ainda que não ratificada em Juízo, pode
constituir meio de prova para a condenação do Réu se os demais elementos probatórios

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
convergirem para a certeza da autoria delitiva. O Princípio da Individualização da
Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo
legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime
perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as
fases da dosimetria da pena. A gravidade do delito de roubo de arma de fogo
pertencente às Forças Armadas somente justifica a exasperação da pena-base se
devidamente fundamentada pelo Julgador. Para a configuração da qualificadora da
violência ou ameaça com emprego de arma descrita no inciso I do § 2º do artigo 242 do
CPM, não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no
roubo, bastando que se evidencie o seu emprego, por qualquer meio de prova. A
qualificadora do inciso IV do § 2º do artigo 242 do CPM exige, apenas, a comprovação de
que a vítima guarnece posto de serviço de natureza militar. Apelo provido em parte.
Unanimidade". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000032-33.2015.7.11.0211. Relator
Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 17/5/2016, Data de
Publicação: 1/6/2016). (Grifos nossos).
A Sentença de piso reputou o crime como triplamente qualificado, levando em conta as situações previstas no
CPM, em seu art. 205, § 2º, incisos I (motivo fútil), IV (surpresa) e VI (situação de serviço). Majorou a pena-base
na primeira fase, considerando como desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais:
"De acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69, do CPM: a culpabilidade foi
comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável; as circunstâncias do fato não o
favorecem; o crime possui consequências graves. O motivo será valorado como agravante.
É importante destacar a gravidade do crime praticado e a intensidade do dolo empregado na
conduta, na medida em que o subordinado, mediante surpresa, tentou ceifar a vida de seu
superior por meio de disparo de tiro de fuzil pelas costas da vítima.
Assim, entende-se que o réu é merecedor da aplicação da pena-base acima do mínimo legal,
em 18 (dezoito) anos de reclusão".
Embora se tenha dado de maneira sucinta, não se pode considerar que a majoração da pena-base careceu de
motivação, quanto mais se retomada a fundamentação lançada durante toda a Sentença. Destaca-se que a
Decisão considerou os padrões legais, neles se norteando, e o quantum alcançado na primeira fase decorreu
da discricionariedade do Julgador acerca da valoração da gravidade do crime e da personalidade do Réu.
Cediço que, ao se tratar de crime multiqualificado (no caso, foi considerado como triplamente qualificado), a
jurisprudência pátria estabelece, como critério de aplicação da pena, que uma das qualificadoras
assente exatamente o tipo penal qualificado, enquanto as restantes devem tomar lugar como circunstâncias
agravantes genéricas ou, residualmente, como circunstâncias judiciais.
Nessa linha, cabe citar os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sequestro. Estupro.
Dosimetria. Pretensão de redução da pena-base aplicada ao argumento de ser desproporcional
às particularidades do caso. Impossibilidade. O reexame da dosimetria implicaria a análise de
prova, vedada na via processual eleita. Precedentes. 1. A leitura da dosimetria levada a efeito
na instância ordinária permite aferir que o Juiz de Direito da 1ª vara Criminal da Comarca de
Miranda/MS não apenas atendeu aos requisitos legais, como também respeitou o princípio da
individualização da pena. 2. As circunstâncias evidenciadas na espécie refletem o
entendimento da Corte, preconizado no sentido de que, "na hipótese de
concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada
para qualificar o crime e as demais serão consideradas como circunstâncias
agravantes" (HC nº 85.414/MG, Segunda Turma Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe
de 1º/7/05). 3. A fixação da pena-base em 12 (doze) anos acima do mínimo legal, além de
proporcional, está devidamente motivada, levando-se em conta as particularidades do caso em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
apreço. 4. Segundo o repertório jurisprudencial do Supremo Tribunal, não se presta o habeas
corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da
ação penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento". (STF. RHC 114458, Relator Ministro DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/2/2013, publicado DJe-051 de 18/3/2013.) (Grifos
nossos.);
"EMENTA Habeas Corpus. Penal. Dosimetria da pena. Furto duplamente qualificado.
Concorrência de qualificadoras. Exasperação da pena-base. Possibilidade. Writ indeferido. 1.
Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas
deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como
circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como
circunstâncias judiciais. Precedentes. 2. Ordem denegada." (STF. HC 99809, Relator DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/8/2011, publicado DJe-178 16/9/2011.) (Grifos nossos).
Da mesma maneira é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. (I) PRESENÇA DE DUAS
QUALIFICADORAS. UMA UTILIZADA PARA A QUALIFICAÇÃO DO DELITO E OUTRA PARA O
ACRÉSCIMO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (II) CONSUMAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE
MANSA E PACÍFICA. (III) REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira
Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da
ordem, de oficio, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de concorrência de qualificadoras em um
mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais
devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou,
residualmente, como circunstâncias judiciais. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ.
HC 375.749/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
6/12/2016, DJe 16/12/2016) (Grifos nossos).
Também esta Corte assim já se manifestou:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 205, § 2°, INCISOS II, III e IV, DO CPM. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCONFORMISMO DA DEFESA E DO MPM. CONDUTA
TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. USO DE ARMA BRANCA.
MEIO CRUEL. CONFIGURADO. PROVIMENTO DO APELO DO MPM. REFORMA DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA MAJORAR A PENA-BASE. Meio cruel é todo aquele que
produz um padecimento físico inútil ou mais grave do que o necessário e suficiente para
consumação do homicídio. É o meio bárbaro, martirizante, denotando, da parte do agente, a
ausência de elementar sentimento de piedade. In casu, o Réu não se satisfez em simplesmente
matar o Ofendido, pois também desejou causar-lhe, com sadismo e requintes de perversidade,
sofrimento desnecessário, quando, de forma brutal, desferiu os 11 (onze) golpes de faca,
assistindo o seu suplico pedidos de socorro e agonia, infligindo, com esse modus operandi,
maior padecimento na Vítima . Incide, pois, na espécie, o meio cruel, devendo ser
reconhecido para majorar a pena-base, como requerido pelo MPM. Apelo da Defesa
desprovido. Decisão unânime. Apelo do MPM provido. Decisão majoritária". (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000190-21.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 29/06/2018, Data de Publicação: 07/08/2018). (Grifos
nossos).
Logo, acertada a Sentença que usou uma das qualificadoras para qualificar o crime (surpresa), outra como
circunstância judicial desfavorável (estar em serviço) e valorou o motivo fútil como agravante, juntamente com
o emprego de arma de fogo (como será analisado na segunda fase de aplicação da pena).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
Contudo, embora se considere que o cálculo foi devidamente realizado, dentro dos padrões legais, reputo
necessário proceder à correção com relação à qualificadora "estar de serviço", prevista no inciso VI, do § 2º, do
art. 205 do CPM.
Tal retificação se faz necessária porque, em que pese o entendimento do Ministério Público Militar e do
Conselho Permanente de Justiça, ao compulsar os autos e me aprofundar na matéria de prova, tive dúvidas
sobre o fato de o Réu estar em serviço. Não se verifica nos autos a juntada de qualquer documento de escala
de serviço que demonstrasse que o Acusado estaria, de fato, de serviço. Nesse ponto, entendo que assiste
razão à Defesa em seu fundamento de que não basta apenas o militar estar na OM, ou ter acesso (devido ou
indevido) ao armamento, para se reputar que ele estivesse de serviço.
Essa é uma situação que precisa estar devidamente comprovada no processo e, no caso de dúvida, não pode
ser usada para agravar a situação do Acusado, em observância ao Princípio do in dubio pro reo. O que se tem
nos autos, sobre a questão, são os relatos conflituosos das testemunhas, do Ofendido e do próprio Acusado.
Como já dito, não foi acostada a escala de serviço demonstrando que o Réu estaria de serviço. Ao contrário,
existe depoimento de testemunha afirmando que nenhum dos militares que saiu naquela noite estava de
serviço; há relato da vítima dizendo que determinou que o Réu fosse conduzido à sua barraca para pernoite e
retornasse ao Rio de Janeiro no dia seguinte e existe a declaração isolada do Acusado informando que, durante
a discussão, como punição, o SO EGÍDIO determinou que ele ficasse de sentinela, situação que, frise-se, não
restou comprovada nos autos.
Nesse sentido, observe-se os seguintes trechos dos depoimentos prestados em Juízo:
"que o acusado estava com o fardamento de campanha; que o acusado iria entrar em
serviço" (Testemunha SG FN DOUGLAS RIBEIRO DE FARIA);
"que não sabe dizer se o acusado estava de serviço" (Testemunha SB FN BRUNO MARTINS DOS
SANTOS);
"que nenhum dos que saíram estavam de serviço no dia" (Testemunha SD FN VICTOR
EMANOEL DA COSTA MARQUES);
"que pediu ao Sgt SANTOS que conduzisse o Acuado à barraca e pediu ao Sgt OLIVEIRA que
providenciasse o retorno do Acusado ao RJ, como punição; (...) que não sabe precisar se o
militar estava ou não de serviço aquele dia" (Ofendido SO FN EGÍDIO FRANCISCO DOS SANTOS
JÚNIOR);
"que o ofendido lhe colocou de serviço durante a discussão, num serviço de sentinela; que
normalmente um cabo não tira este tipo de serviço, pois cabe ao soldado" (ex-Cb FN CAIQUE
GARDNE SANTOS LIMA).
Entendo, portanto, que assiste razão à Defesa nesse ponto, devendo ser retirada da dosimetria da pena a
qualificadora "estar em serviço", mantendo as demais.
Contudo, está caracterizado o elemento surpresa, pois o Acusado se aproveitou de uma situação de confiança
existente entre os colegas de caserna e se dirigiu, de maneira sorrateira, até a parte de trás da barraca do
Ofendido, efetuando um disparo sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, que
se postava de costas para a visada de mira.
Portanto, perfeitamente acertada a Sentença em relação à qualificadora "surpresa".
São favoráveis ao Réu sua personalidade e seus antecedentes, haja vista que era primário e considerado um
bom militar.
No entanto, como circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Acusado entendo estarem presentes a intensidade
do dolo, a extensão do dano ou perigo de dano, o meio empregado, o modo de execução, as circunstâncias de
tempo e lugar, e a atitude de indiferença e insensibilidade após o crime.
Isso porque, embora transcorrido cerca de 40 (quarenta) minutos do momento da discussão, tempo que o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
Acusado poderia ter buscado para se acalmar, ao contrário, imbuiu-se no propósito de atentar contra a vida do
seu superior hierárquico, por uma razão irrelevante, sendo que a gravidade de sua conduta foi aferida desde o
desrespeito cometido durante a discussão com emprego de palavras de baixo calão. Essa situação, por si só,
gera uma sensação de insegurança entre a tropa e afronta os Princípios da Disciplina e Hierarquia, tão caros à
vida na caserna.
Por outro lado, a conduta praticada pelo Réu resultou em grande risco de ter ceifado a vida de outra pessoa,
haja vista que, por pouco, o tiro não atingiu também o SG FARIAS, o qual estava de frente para o Ofendido,
dentro da barraca. Ademais, o Acusado aproveitou-se da escuridão do acampamento e da facilidade de acesso,
colocando-se de maneira sorrateira na parte de trás da barraca, para cometer a conduta delituosa, usando
uma arma com grande poder de letalidade (fuzil). Em seguida, inventou uma história mentirosa de que teriam
invadido o aquartelamento para se safar das consequências de seus atos e não demonstrou preocupação com
o estado da vítima, ou qualquer tipo de arrependimento pelo ato cometido.
Portanto, na primeira fase, reconhecendo somente a qualificadora "supresa" e não considerando o fato "estar
em serviço" como circunstância judicial, conforme anteriormente explanado, analisando haver circunstâncias
favoráveis, mas apontando que as circunstâncias são maciçamente desfavoráveis ao Réu, conforme
reconhecido na Sentença e no presente Voto, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, patamar
superior ao mínimo legal.
Prosseguindo na análise da dosimetria da pena, de fato, não há dúvidas de que o Réu tenha agido por motivo
fútil, haja vista que sua conduta se deu em função de uma mera discussão e divergência ocorrida entre ele e o
seu superior hierárquico, que foi chamar sua atenção por considerar que a postura adotada na frente do
aquartelamento não estava adequada, pouco importando se o tom utilizado foi rude ou não. Nesse ponto, o
Acusado estaria plenamente no direito de representar contra o SO FN EGÍDIO FRANCISCO DOS ANJOS JUNIOR,
caso tivesse se sentido injustiçado, como, inclusive, chegou a pedir para fazer, mas em momento algum
poderia tramar contra a vida do Ofendido, medida que se mostra covarde, desproporcional e injusta.
Assim, na segunda fase, reputo presentes as agravantes do motivo fútil e do cometimento do crime com
emprego de arma de serviço, previstos no art. 70, inciso II, alíneas "a" e "m", do CPM, incidindo o aumento de
1/4 (um quarto), nos termos do art. 73 do CPM, totalizando 20 (vinte) anos de reclusão.
Na terceira fase, presente a causa especial de diminuição de pena referente à tentativa, prevista no art. 30,
inciso II do CPM.
Aqui se considera o iter criminis percorrido e o alto risco de morte, pois a vítima sofreu ferimento nas costas
ocasionado por disparo de fuzil FAL 7,62 mm M964, de grande impacto, com orifício de entrada hemi abdome
esquerdo e orifício de saída em face ventral da região epigástrica, necessitando de internação para inserção de
dreno de penrose e duas internações para ciclo de ambioticoterapia, ficando afastado de sua atividade
laborativa por mais de 30 (trinta) dias.
Por essa razão, aplica-se o patamar de 1/3 (um terço) de redução da pena, tornando-a definitiva em 13 (treze)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, que deverá ser cumprida em regime fechado, na forma do artigo 33, § 2º,
alínea "a", do Código Penal Brasileiro.
Nesse ponto, não merece prosperar o pleito defensivo para que o Réu cumpra a pena em regime aberto, por
expressa vedação legal, haja vista que o art. 33, § 2º, alínea "a" do Código Penal comum estabelece que
o quantum de pena aplicada (treze anos e quatro meses) deve ser cumprido em regime incialmente
fechado, in verbis:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A
de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime
fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo
o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de
transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime
fechado;
Por fim, também não merece prosperar o pleito defensivo para que o Réu cumpra a pena em estabelecimento
militar até que se finde o processo de nº 5037801-89.2020.4.02.5101, que tramita na 10ª Vara Federal do Rio
de Janeiro, pelo qual se busca a anulação da portaria de desligamento e sua reintegração, bem como
o status de militar, com todos os seus direitos e prerrogativas.
A princípio, frise-se que a Defesa apenas fez referência ao processo em questão em suas Razões Recursais,
mas não se desincumbiu de juntar qualquer documentação referente ao feito mencionado. E, mesmo que o
fizesse, a expectativa de direito de ser reintegrado à Força Naval não confere ao Acusado, agora, usufruir das
prerrogativas que a condição de militar o conferiria, pois não ostenta tal status. Ademais, se lograr êxito na
ação ordinária intentada, reintegrando-se nas fileiras militares, sua condição de custodiado comum será revista
incontinenti.
De qualquer forma, de acordo com que dispõe a legislação penal militar e a jurisprudência desta Corte, o
cumprimento de pena em estabelecimento prisional militar somente é permitido para aqueles que ostentem a
qualidade de militar, o que não se aplica ao Apelante, que foi licenciado da Força. Ademais, mesmo que o Réu
ainda ostentasse o status de militar, o quantum da reprimenda que lhe foi aplicada conduziria,
necessariamente, ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum.
Ora, mesmo que o Acusado fosse militar da ativa, tratando-se de pena privativa de liberdade superior a 2
(dois) anos, há de ser cumprida em penitenciária militar e, em não havendo, em estabelecimento prisional civil,
passando a execução a ser regulada exclusivamente pela Lei de Execução Penal.
Por força do Decreto nº 59.317, de 28 de setembro de 1966, o Presídio da Marinha destina-se à custódia dos
integrantes das Forças Armadas condenados a pena privativa de liberdade inferior a 2 (dois) anos, bem como à
daqueles que estejam presos provisoriamente, à disposição da Justiça Militar da União ou da Justiça Comum.
Vejamos o teor do Decreto mencionado, in verbis:
Art. 1º. Fica criado o 'Presídio da Marinha', dentro da estrutura orgânica do Ministério da Marinha,
destinado a exercder a guarda do pessoal militar, condenado a pena inferior de 2 (dois) anos, em
sentença passado em julgado, ou que esteja à disposição da Justiça Militar ou Civil.
Sobre o tema, entende o Superior Tribunal Militar de forma pacífica:
"AGRAVO REGIMENTAL. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA IMPOSTA A CIVIL. CUMPRIMENTO EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA. ART. 62,
CPM. ART. 2º DA LEI Nº 7.210/84. SÚMULA 192 STJ. INTELIGÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL E
HABEAS CORPUS. EFEITO SUSPENSIVO. AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA. Agravo Regimental
interposto contra a Decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 60-
92.2014.7.00.0000. O cumprimento da reprimenda - tratando-se de militar
sancionado a pena superior a 2 (dois) anos e de civil, qualquer que seja o quantum
fixado - efetivar-se-á em estabelecimento prisional comum, e não militar. Tal
execução penal suplanta a competência da JMU, estando afeta às varas de execuções penais
da justiça comum. Inteligência do art. 62 do CPM e do art. 2º da Lei nº 7.210/84, bem assim da
Súmula nº 192 do Superior Tribunal Militar. A superveniente interposição de Revisão Criminal,
por ausência de previsão legal, não há falar em efeito suspensivo na execução da reprimenda.
Destaco, para confirmar esse entendimento, que nem mesmo os Recursos Especial e
Extraordinário, cabíveis antes da ocorrência do trânsito em julgado, detêm tal eficácia de forma
automática. Concernente ao writ impetrado perante o Pretório Excelso, ao indeferir a liminar
respectiva em 7/2/2014, não se conferiu o almejado efeito ao Habeas Corpus, sendo defeso,
portanto, a este Tribunal, em substituição ao STF, adotar tal providência. Agravo rejeitado.
Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Agravo Regimental nº 0000060-
92.2014.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 26/05/2014, Data de Publicação: 02/06/2014.) (Grifos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/12/2021 17:51:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21193c2e30
nossos.)
Portanto, não há respaldo para que o Apelante cumpra a pena que ora lhe é imposta em estabelecimento
prisional militar.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Apelo interposto pela Defesa para, mantida a
condenação do ex-Cb FN CAIQUE GARDNE SANTOS LIMA pela prática do crime tipificado no art. 205, § 2º,
incisos I e IV, com a agravante do art. 70, alíneas "a" e "m", na forma do art. 30, inciso II, todos do CPM,
reformar a pena imposta para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, observada a detração em
decorrência da prisão preventiva cumprida pelo Apelante no curso da Ação Penal Militar, com a consequente
progressão de regime, caso implementada, a ser aplicada pelo Juízo competente para a execução penal.